Tribunal: STF
Processo: HC 103509
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO E PARA A DEFESA. LIBERDADE PROVISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. 


1. A presente ação tem como único objetivo a concessão de liberdade provisória ao Paciente. Trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação e para a defesa. 




2. A prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, por óbvio, não admite liberdade provisória, somente cabível nos casos de prisão processual. 




3. Ordem denegada.